Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-53.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019843-53.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 081.762.821-54 (RECORRENTE), WENDERSON SANTOS SOUZA (RECORRENTE), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (RECORRENTE), BRENNER ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.376.651-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE ANDRADE DE CAMPOS - CPF: 716.001.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RAFAELLA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 063.140.221-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO - CPF: 544.299.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOUZA DA SILVA - CPF: 069.776.901-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 032.412.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DE FREITAS - CPF: 202.441.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), MISAEL OLIVEIRA GALVÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDERSON SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO

– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO CRIMINOSO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decote de qualquer qualificadora na decisão de pronúncia só é possível em caso de manifesta improcedência, ou seja, em hipótese de inexistência de qualquer arrimo probatório nos autos.

2.

Caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à possível presença das qualificadoras, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados de forma exauriente pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em violação ao preceito contido no art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1019843-53.2022.811.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
e
art. 14, da Lei n. 10.826/2003,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 205054839, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende tão somente a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
do crime de homicídio
, sob o argumento de que não teriam sido reconhecidas de maneira suficientemente fundamentada, ao que acrescenta inexistirem, nos autos, provas capazes de justificar suas incidências
in casu
. Ao final,
prequestiona
a matéria legal debatida ao longo das razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 205054845, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 205054847.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212061164, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
19/12/2022
, por volta das 18h40min, no Shopping Popular localizado à Avenida Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, no Município de Cuiabá/MT, o ora recorrente
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
, vulgo
Bruninho
, acompanhado de
Wenderson Santos Souza
[falecido], agindo com
animus necandi
, por
motivo torpe
, mediante
perigo comum
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
ceifou a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Nas mesmas circunstâncias,
BRUNO
portava uma arma de fogo da marca
Taurus
, calibre 38, n. de série MG 812840, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica,
BRUNO
e
Wenderson
, previamente ajustados e armados, chegaram ao Shopping Popular para executar a vítima. E, nesse contexto, imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento demonstraram que eles não a conheciam, razão pela qual perambularam entre os corredores do local, ao telefone, com alguém que possivelmente lhes passava as informações, até que
Wenderson
finalmente cruzou com o ofendido, momento em que apontou para
BRUNO
e disse “
é este!
”.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em questão de segundos,
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
atraiu a atenção da vítima, enquanto
Wenderson
efetuou os disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida. Após a prática criminosa, os acusados trocaram tiros com a Polícia Militar
ao empreenderem fuga
, ocasião em que
Wenderson
foi a óbito, sendo consigo localizadas uma
pistola
da marca Taurus
e 23 (vinte e três) munições
, ao passo que
BRUNO
foi preso em flagrante delito, na posse de um revólver contendo seis munições.

Segundo a prefacial acusatória, cuida-se de homicídio praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma que vez que ela foi apanhada de surpresa, sem nenhuma chance de reagir, tendo também resultado em
perigo comum
, porquanto
mais de nove disparos de arma de fogo
foram efetuados num dos maiores centros comerciais da Capital, na véspera das festas natalinas, ocasionando pânico no local.

Por fim, considerado o fato de que
BRUNO
e
Wenderson
não conheciam a vítima, o
parquet
arrazoou que o delito foi perpetrado por
motivo torpe
, correspondendo a um
crime de mando
, existindo ainda indícios aptos a demonstrar o envolvimento de
BRUNO
e
Wenderson
com facção criminosa.

Por esses fatos, o réu foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
e do
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
,

ao que se
seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
nos exatos termos da denúncia, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter, em princípio, que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
].

A despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando a assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimentos absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Na presente hipótese, conforme relatado,
o recorrente não se insurge contra o seu pronunciamento em si ao crivo do Júri Popular
, tampouco em face da existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
residindo a sua irresignação no reconhecimento das circunstâncias qualificadoras
previstas pelo art. 121, §2o, I, III e IV do Código Penal.

Isto porque, segundo as razões recursais, se trataria de
circunstâncias manifestamente improcedentes
, as quais não deveriam ter sido reconhecidas na decisão de pronúncia, por desconformidade em relação à
prova produzida em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nada obstante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
a insurgência
não
comporta acolhida
.

No que refere às qualificadoras do crime de homicídio, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do
juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-me ao caso concreto, constato que o d. juízo
a quo
reconheceu que as circunstâncias qualificadoras
não se revelavam manifestamente improcedentes
:

“[...] Na hipótese,
com relação ao motivo torpe, entendo estar presente fundamentação quanto a sua incidência
, pois a respeito da qualificadora, o Parquet fez o seguinte registro: “Por fim, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que
restou comprovados que o acusado seu comparsa não conheciam a vítima e que, através do celular, receberam as informações necessárias para reconhecê-la e executá-la, correspondendo, assim, há um crime de mando, para ceifar a vida da vítima
”.

Pelas filmagens do circuito interno, observa-se que
os acusados perambulavam pelos corredores do estabelecimento celular, conversando ao telefone, e Wenderson disse ao Bruno ao deparar com a vítima "É esse". Portanto, Bruno não conhecia a vítima, o que demonstra, por ora, o crime de mando
. Para reconhecer o crime de mando
não há a necessidade de comprovar a paga ou promessa de recompensa
. Neste caso,
há notícias de que o acusado possui diversas passagens criminais por fazer parte de uma organização criminosa
.

[...]

Com relação ao perigo comum, ao contrário do aduzido pela defesa, encontra respaldo no acervo probatório
.

No presente caso, em tese, a versão fática
os disparos com a arma de fogo teriam sido desferidos em local com circulação de pessoas, ou seja, em lugar público, mais precisamente no shopping popular, onde o ofendido trabalhava, com a possibilidade de ferir terceiros
. Se acaso acarretou ou não o perigo comum,
a decisão compete ao Júri Popular, porquanto, é reservado ao juiz na pronúncia demonstrar os requisitos indicio da autoria e existência da materialidade, no caso quanto qualificadora a exclusão só poderá ser feita se não pairar dúvida alguma ou seja, prova incontestável do enquadramento.

Ademais, ressalto que
o crime ocorreu final do ano, época do ano de maior circulação de pessoas. Ainda, conforme declarado por uma das testemunhas, mesmo sendo final do expediente, o shopping popular mesmo fechado já abriga centenas de trabalhadores
.

[...] Por fim, relativo ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, argumenta a defesa, “como informado pelos familiares da vítima, já havia
um desentendimento prévio acerca da venda ilegal de cigarros
, desentendimento com a vizinha de banca.” (Id 127996334 – p. 764)

Do que se extrai dos autos, mais precisamente do depoimento dos familiares da vítima, a pessoa que a defesa se refere, em tese, seria Wilkilaine, que não está e até o momento não esteve em investigação.

Ademais,
esse desentendimento não restou minimamente comprovado no decorrer das investigações
e do que se expõe do vídeo do circuito interno do estabelecimento,
Josionaldo não teve tempo de reação, sendo impossibilitado de esboçar qualquer reação
.

Em todo caso,
o fato das pessoas terem discussões, desavenças umas com as outras, não fazem com que as mesmas passem a viver com receios de sofrerem emboscadas.

Assim,
não se pode ter por descabida a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, devendo tal questão ser submetida, também, ao crivo do Conselho de Sentença
”.

(Sentença de ID 205054824) – Destaquei.

Em que pese o inconformismo da i. Defesa, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante, aparentemente,
não está divorciada do contexto dos autos
, na medida em que o depoimento das testemunhas
em juízo

corrobora
a narrativa acusatória de que o delito teria sido praticado, presumivelmente,
mediante paga ou promessa de recompensa
, o que, em tese,
pode
se enquadrar no conceito de
motivo torpe
. Ademais, supostamente, é possível que tenha ocorrido o emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, em razão dela ter sido surpreendida por diversos disparos de arma de fogo, os quais, por sua vez, teriam resultado em
perigo comum
, dadas as circunstâncias do
locus delicti.

Com efeito, conquanto
BRUNO
tenha exercido,
em juízo
, seu direito constitucional ao
silêncio
, a testemunha
Misael Oliveira Galvão
relatou
à d. autoridade judiciária
ter visualizado, na data, pelas imagens de segurança do centro comercial, que os executores adentraram o local,

estando um ou ambos ao telefone, perambulando à procura de
Josionaldo
e, ao vê-lo, já efetuaram disparos.

Trata-se de relato corroborado pela oitiva
em juízo
do investigador de polícia
Willias Santos Pereira
, que analisou as imagens do circuito de segurança e concluiu que os executores aparentemente
não conheciam a vítima
e, provavelmente, estavam
recebendo informações por telefone
para executá-la.

Inclusive, em relação à tese
negativa de autoria
que fora sustentada pelo acusado na fase inquisitiva, a testemunha foi categórica ao relatar que as imagens do circuito interno de segurança contradiziam suas declarações, pois,
in verbis
: “
[...]
eles estavam conluiados para isso
, tanto que cada um estava portando uma arma, e
não tentaram nada além de executar a vítima
. No primeiro instante que viram a vítima, encontraram a vítima, pelo que eu percebi nas imagens,
provavelmente eles não conheciam a vítima... foram lá somente para executá-la mesmo
. [...]
Desde o momento que chegaram eles ficaram o tempo inteiro no telefone
, deixavam de falar alguns minutos, que conversavam entre eles, mas a grande maioria do momento que eles estavam lá eles estavam no telefone.
Não consigo falar o que eles estavam fazendo, mas eu acredito que eles estavam buscando informações de onde o Naldo [vítima] poderia estar
” (ID 205054808).

Cumpre mencionar que se cuida de relato
reforçado
pelo depoimento,
em juízo
, da testemunha
Alex Gibson da Cunha Lescano
, investigador de polícia civil, que relatou ter sido concluído, a partir das imagens do circuito de segurança, que
BRUNO
e seu comparsa passaram um tempo procurando pela vítima, até que ela foi localizada, oportunidade em que o recorrente chamou a atenção de
Josionaldo
, a fim de que
Wenderson
efetuasse os disparos.

Consoante asseverado por
Alex,
“
[...]
foi um crime de mando
[...] eles não conseguiram identificar a vítima no início, né, eles andaram pelo shopping, andaram
até o momento em que o Josionaldo passa e eles chamam ele né, eles reconhecem ou alguém avisa que esse era a vítima, né
[...] ela
não teve nenhuma chance de defesa
” (ID 205054761).

Não bastasse, há elementos nos autos que sugerem o envolvimento do recorrente com
facção criminosa
— diversos boletins de ocorrência lavrados em desfavor de
BRUNO
apontam para essa conclusão, extraída também do depoimento dos policiais ouvidos em juízo —, o que se vê, de maneira ainda mais nítida, no bojo do Relatório Técnico n. 2023.5.82136-NI-DHPP/PJC-28/03/2023, elaborado a partir de dados extraídos do celular da vítima, cuja conclusão foi a de que “
[...] a vítima Josionaldo Ferreira de Araújo “Naldo”,
foi caçado pelos seus algozes, no interior do Shopping Popular
. A vítima
supostamente comercializava cigarros contrabandeados do Paraguai, fazia parte de uma sólida cadeia de contrabando, inclusive conhecido por outros comerciantes pela prática
. O negócio era próspero,
por esta razão atraiu a cobiça de pessoas supostamente Faccionadas do Comando Vermelho, que teria enviado um comunicado a todos os comerciantes, para só comercializarem os cigarros fornecidos pela Facção
. Paralelamente a isso Josionaldo, havia uma disputa jurídica com a pessoa de Wilkelaine Cunha, comerciante vizinha da vítima
” (ID 205054843 - Págs. 214-215). — Destaquei.

Nesse cenário, à vista das
circunstâncias do caso
, estou convencido de que a circunstância qualificadora referente ao
motivo torpe
, calcada na tese acusatória de que o delito, em tese, foi perpetrado mediante
paga ou promessa de recompensa
, possivelmente no interesse de
facção criminosa
,
não se revela manifestamente improcedente
, devendo ser a matéria, portanto, submetida ao crivo dos d. jurados.

Por sua vez, quanto à circunstância qualificadora referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuida-se, igualmente, de circunstância que
não se revela completamente divorciada do acervo probatório
, afinal, ao que se extrai dos autos,
Josionaldo
foi
surpreendido por diversos disparos de arma de fogo
[ao menos 09 (nove)] enquanto se encontrava
desarmado
em seu
local de trabalho
, sem que a existência de
prévio desentendimento
— seja com qualquer outro comerciante, seja com facção criminosa — sirva de
justificativa indene de dúvidas capaz de afastar a referida qualificadora
, que deverá, por isso, ser apreciada de maneira exauriente pelo Conselho de Sentença.

Destaco, nesse ponto, o teor do Relatório de Investigação n. 2022.13.88691, o qual, após análise das imagens do circuito de segurança, concluiu que “
[...] o suspeito trajando calça azul e camisa preta durante conversa com a vítima,
esperou um momento que a vítima se virasse de costas e sacou de uma pistola de cor prata da cintura e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
, atingindo principalmente a região da cabeça e braços. Percebe-se também que
o segundo suspeito, BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA, aparece inicialmente no vídeo tirando a atenção da vítima, passando por sua lateral e conversando com esta
, momento em que o segundo suspeito se aproxima pelo flanco da vítima e rapidamente saca da pistola e,
sem qualquer chance de defesa
, efetua diversos disparos de arma de fogo contra essa
” (ID 205054177 – Pág. 2). — Destaquei.

Trata-se de dinâmica delitiva
corroborada
pela oitiva, em juízo, dos policiais
Willias
e
Alex
,
subscritores do referido relatório
, os quais, consoante já mencionado, analisaram as imagens das câmeras de segurança e foram
convictos
ao asseverar,
em juízo
, ter sido a vítima
surpreendida por seus executores
, tendo
BRUNO
, inclusive, propositalmente
atraído sua atenção
a fim de que
Wenderson
efetuasse os disparos; razão pela qual se revela inadmissível o acolhimento da tese de
manifesta improcedência
da circunstância qualificadora referente ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Por fim, quanto à qualificadora referente ao emprego de meio de que resulta
perigo comum
, estou convencido de que as circunstâncias do caso novamente
obstam
o acolhimento da tese de
manifesta improcedência
.

Ao que se extrai dos autos, o delito foi perpetrado
nas dependências do
Shopping Popular
, nesta Capital, em data próxima às
comemorações natalinas
, qual seja,
19/12/2022
, local em que foram efetuados
ao menos 09 (nove) disparos de arma de fogo
, com potencialidade, portanto, de
atingir e causar danos aos demais frequentadores do local
; razão pela qual,
a priori
, é possível que a qualificadora do perigo comum esteja caracterizada, de modo que maiores digressões sobre a matéria devem ser submetidas ao crivo dos jurados.

Afinal, consoante já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado
– o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa (‘ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum’) –
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas
” (STJ, AgRg no REsp 1621651/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

Veja-se, nesse sentido, precedente desta eg. Corte de Justiça:

“[...] Se a tentativa de homicídio foi precedida de discussão envolvendo dívida de pequeno valor e
ocorreu em estabelecimento comercial – lanchonete – onde havia aproximadamente 30 (trinta) pessoas
, as qualificadoras do motivo fútil e
perigo comum
[CP, art. 121, § 2o, II e III]
não se afiguram manifestamente improcedentes
para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri. Isso porque, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”.

(N.U 1004263-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019). — Destaquei.

Diante deste cenário probatório, deve ser reconhecido que existem indícios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que o recorrente, em tese,
concorreu para o assassinato a vítima por motivo torpe
, mediante
recurso que dificultou sua defesa
e, ainda,
gerando perigo comum.

Concluindo-se, consequentemente, que a tese acusatória
não é manifestamente improcedente
, a análise da matéria deve necessariamente ser endereçada ao eg. Tribunal do Júri, inclusive por força do pacífico entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“[...] 2. A exclusão das
qualificadoras
constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da
competência do Tribunal do Júri,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”.

(AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). – Destaquei.

Em síntese, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, está especada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
— de que o delito não foi perpetrado por motivo torpe, não tendo sido a vítima surpreendida pelo paciente e seu comparsa, de forma a ter suas chances de defesa obstadas, e de que os disparos de arma de fogo não teriam gerado perigo comum, por terem sido todos dirigidos à vítima —
constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Assim sendo, ante a existência de
teses opostas
sustentadas pelas partes no processo,
ambas com arrimo no arcabouço probatório
,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento das
circunstâncias qualificadoras
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadora
s,
devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram
devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto
, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
, a fim de
conservar
inalterada a r. decisão

de
pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
1019843-53.2022.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024